Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720363-78.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE GILCÉA RIBEIRO DA MOTTA AMADEU REPRESENTANTE LEGAL: VANIA LUCIA DA MOTTA AMADEU, ENY THEREZINHA DA MOTTA AMADEU, FLAVIO JORGE DA MOTTA AMADEU EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora